Tribunal: TJSP
Processo: 1000645-43.2022.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO COM LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA PERSEGUIDA EM JUÍZO – Reconhecimento. O contrato juntado aos autos teve seu prazo de vigência expirado, sem renovação nos termos contratualmente previstos. Eventual crédito do causídico que deverá ser perseguido por meio de processo de conhecimento, com ampla

Ementa:
APELAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO COM LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA PERSEGUIDA EM JUÍZO – Reconhecimento. O contrato juntado aos autos teve seu prazo de vigência expirado, sem renovação nos termos contratualmente previstos. Eventual crédito do causídico que deverá ser perseguido por meio de processo de conhecimento, com ampla dilação probatória. Sentença mantida. Fixação de honorários de sucumbência para a execução – Cumulação com os honorários fixados nos embargos à execução julgados procedentes – Possibilidade.
RECURSO DO EXEQUENTE DESPROVIDO – APELAÇÃO DOS EXECUTADOS PROVIDA.